Tribunal: TJBA
Processo: 0045077-68.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045077-68.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MANISE CUNHA DE MELLO OGANDO DACAL

APELADO: INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A ILPISA e outros

Advogado(s)
:
MANISE CUNHA DE MELLO OGANDO DACAL

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF. FORMA DE APURAÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que reconheceu a não incidência de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular e determinou o aproveitamento dos valores recolhidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Tema 1.099 do STF e a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 49 se aplicam ao caso concreto; (ii) saber se o aproveitamento deve recair sobre os valores indevidamente debitados na escrita fiscal em vez de apenas sobre o montante financeiro recolhido; e (iii) saber se incide correção monetária sobre os créditos em razão de oposição do fisco.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.255.885 (Tema 1.099 da Repercussão Geral) e na ADC 49/RN, firmou o entendimento de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular localizados em estados distintos, por ausência de transferência de titularidade e de fato gerador.

4. A Ação Declaratória de Constitucionalidade modulou a sua eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, com ressalva expressa dos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata do julgamento de mérito, situação na qual o presente processo se enquadra.

5. O creditamento é consequência direta da não incidência, de modo que negar o direito à recuperação dos valores exigidos com base em legislação declarada inconstitucional equivaleria a permitir enriquecimento sem causa da Fazenda Pública e a violar o princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, § 2º, I, da CF/1988.

6. O laudo pericial confirmou que a empresa utilizava como base de cálculo a totalidade do custo das mercadorias produzidas, valor superior ao devido, sendo devida a recuperação dos montantes apurados a maior.

7. O ICMS submete-se ao regime de débitos e créditos escriturais. A restituição integral do indébito exige a autorização de estorno dos valores indevidamente debitados na escrita fiscal, pois o lançamento a maior pode consumir saldo credor sem gerar imediato recolhimento em dinheiro.

8. A correção monetária, aplicada por meio da taxa SELIC, incide sobre os créditos escriturais de ICMS quando há resistência ilegítima do ente público ao seu aproveitamento, devidamente configurada, no caso, pela oposição manifestada na via judicial.

9. É descabida a fixação de honorários por equidade, nos termos do Tema 1.076 do STJ, quando o valor da condenação ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

IV. Dispositivo

10. Apelação não provida e recurso adesivo provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I e II, "a"; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.255.885 (Tema 1.099 da RG), Rel. Min. Marco Aurélio; STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2021, DJe 04.05.2021; STF, RE 351.461 AgR/SP; STJ, REsp 1.035.847/RS (recurso repetitivo); STJ, Tema 1.076; STJ, Súmula 523; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8001268-52.2024.8.05.0274, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, publ. 16.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0045077-68.2010.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figura, como apelante e apelado adesivo, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada e apelante adesiva, a
INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PALMEIRA DOS ÍNDIOS S/A – ILPISA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação do Estado da Bahia e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PALMEIRA DOS ÍNDIOS S/A - ILPISA
, pelas razões adiante explanadas.